Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Como o agravante encontra-se ciente, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo. É certo que o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos originários para reanálise de teses ventiladas e saneamento das aludidas omissões em sede de aclaratórios. O feito originário será novamente incluso em pauta de julgamento e submetido à apreciação do órgão colegiado. Sabe-se, todavia, que o saneamento de omissão ou contradição interna não alteram - em regra - o julgamento do apelo. Bem por isso, os Embargos de Declaração são desprovidos de efeito suspensivo. Apesar da combatividade do agravante, ainda permanece, neste momento processual, o julgamento realizado pela Oitava Turma Cível e, desse modo, inexiste óbice para ajuizamento de Cumprimento de Sentença Provisório pela parte agravada e o bloqueio de valores. O Poder Geral de Cautela é ínsito ao Magistrado. Bem por isso, os valores permanecerão bloqueados e não serão liberados a nenhuma das partes enquanto o imbróglio não for resolvido. Indefiro, assim, o pedido de ID 28688825. Aguarde-se. Brasília, sexta-feira, 3 de setembro de 2021, às 20h24min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator